Tribunal: STF
Processo: ARE 1530145
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. PAGAMENTOS RECEBIDOS EM ATRASO. EXCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS DA RESPECTIVA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.



    O valor recebido a título de juros moratórios decorrente de contrato entre as partes tem contornos remuneratórios, razão pela qual sobre ele incidem o IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I; 153, inciso III; e 195, inciso I, alíneas "b" e "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No que se refere à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros que lhe foi ou que serão creditados em seu benefício em virtude do pagamento em atraso das vendas de suas mercadorias, razão não assiste à impetrante.



    Com efeito, os juros, nesses casos, são livremente pactuados entre os negociantes (artigo 406 do CC/02), que podem acrescentar à parcela inadimplente aumento superior à recomposição de eventual prejuízo (artigo 407 do CC/02), representando evidente acréscimo patrimonial apto à incidência dos tributos. Ou seja, os juros em questão não são advindos exclusivamente de lei, mas decorrem de disposição das partes, não havendo, portanto, como atribuir a estes juros contratuais a natureza indenizatória, pois são recebidos pelo credor por força do pacto entabulado com o devedor.



    Assim, a maior liberdade existente nas relações contratuais oportuniza que as partes acordem sobre a incidência e percentual dos juros de mora, podendo ser pactuados percentuais mais elevados, até mesmo abusivos, não havendo como atribuir a estes juros contratuais natureza indenizatória. Nesse contexto, os juros e multa, mais do que simplesmente ressarcir o credor pelo fato de ele não contar com o capital no tempo ajustado, acabam por remunerar o seu capital. Por esta razão, não há como afastar a incidência do IRPJ e da CSLL.



    (...)



    Como se vê, mostra-se cabível a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros moratórios contratuais provenientes do pagamento em atraso das vendas de suas mercadorias.



    (...)



    A impetrante apura as contribuições ao PIS e a COFINS pelo regime não-cumulativo (1.4).



    A base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS, quando apuradas pelo sistema não-cumulativo, não se restringe à receita bruta de que trata o art. 12 do DL nº 1.598/77, compreendendo a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica (art. 1º, §1º, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003), independentemente de sua denominação ou classificação contábil (art. 1º, "caput", das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03).



    Por essa razão, não há como afastar a incidência do PIS/COFINS sobre os juros moratórios contratuais, tal como pretende. Nesse sentido, ainda cito precedente recente desta Segunda Turma:



    (...)



    Como se vê, mostra-se cabível a incidência do PIS e da COFINS sobre os juros moratórios contratuais provenientes do pagamento em atraso das vendas de suas mercadorias.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente